Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-22.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705634-22.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEITON HENRIQUE CARNIEL, HELMI MARIA CARNIEL, DIANE ARLETE CARNIEL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em face de sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, em sede de inventário e partilha de bens, homologou o plano de partilha juntado aos autos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Os apelados peticionaram (ID no 16873116, pág. 01), informando a quitação do ITCD, conforme termo em anexo. Por sua vez, a parte apelante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 17378936, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator